Tribunal: TJES
Processo: 5004581-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004581-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: HEBERT DA LUZ COGO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5004581-98.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADO
S
:
ANA PAULA FRANCISCO; JONELIO BRAGATO; LUCAS FRANCISCO SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
PREMISSA EQUIVOCADA
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

2.
Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorre em premissa equivocada ao considerar
que cometeu
prática abusiva, razão pela qual requer o recebimento do presente recurso com efeitos infringentes.

3
.
Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e, subsidiariamente, o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a pretensão da embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais.

4
.
O que se constata é uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, com a busca pela reavaliação de fatos e provas já analisados. Contudo, é cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à alteração do entendimento do julgador quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado, motivo pelo qual o recurso não pode ser acolhido.

5
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

6
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)